Tribunal: TJDFT
Processo: 0743957-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXAME TOXICOLÓGICO. RESULTADO POSITIVO. DETECÇÃO DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA DE USO NÃO PERMITIDO. REALIZAÇÃO DE CONTRAPROVA. RESULTADO CONFIRMADO. FORMALIDADES OBSERVADAS. REPETIÇÃO DO EXAME EM LABORATÓRIO DISTINTO. MATERIAL BIOLÓGICO. RESULTADO NEGATIVO. JANELA DE DETECÇÃO DIVERSA. PERÍODOS DE ANÁLISE DISTINTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATO ILÍCITO COMETIDO PELA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PROVA. ÔNUS AFETO AO AUTOR. SATISFAÇÃO. INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, I). COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DO DIREITO INVOCADO. ENCARGO PROBATÓRIO ATRIBUÍDO À RÉ. DESINCUMBÊNCIA. OCORRÊNCIA (CPC, ART. 373, II). COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. GÊNESE AUSENTE. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Conquanto a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores de produtos e serviços tenha sido erigida, sob a vertente da teoria do risco da atividade, à condição de mandamento legal, dispensando para sua germinação, desse modo, a comprovação da culpa, tornando-se imprescindível, tão somente, a existência do ato lesivo e ilícito afetando o consumidor no ambiente da relação estabelecida, a obrigação indenizatória do prestador de serviço somente germinará acaso subsistentes os demais pressupostos inerentes à responsabilidade civil, notadamente a ação ou omissão, o dano e o nexo causal enlaçando a conduta ao resultado lesivo.
3. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual civil, à parte autora está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais derivam o direito que invoca, e à parte ré, de sua parte, está endereçado, em se rebelando contra a pretensão que fora aviada em seu desfavor, o ônus de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses, regulação que se aplica, também, nas relações de gênese consumerista em que não houve a inversão do encargo probatório.
4. Derivando a pretensão de indenização por danos morais da imputação de falha nos serviços prestados pela fornecedora especializada em exames laboratoriais, consubstanciada na apuração de resultado equivocado ao exame toxicológico ao qual se submetera o consumidor, restando desaparelhada a imputação de elementos passíveis de lastrearem a subsistência de vício na prestação e, lado outro, logrado a fornecedora de serviços comprovar tecnicamente a insubsistência de falha nos serviços que prestara, desvencilhando-se, pois, do ônus de evidenciar e corroborar fatos impeditivos do direito invocado em seu desfavor, infirmando a falha na prestação de serviços e, derradeiramente, a responsabilidade civil que lhe fora imprecada, divisa-se que a rejeição do pedido inicial encerra imperativo legal derivado do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 14, §3o, I).
5. Ausente comprovação de erronia técnica, negligência ou imperícia ou, ainda, descumprimento, por parte da clínica laboratorial, dos protocolos e técnicas indicados pelos órgãos setoriais e literatura especializada, a subsistência de exame toxicológico realizado com material biológico extraído do consumidor em data distinta visando evidenciar o equívoco na apuração levada a efeito, tendo a amostra derradeiramente examinada sido colhida após o transcurso de mais de 3 (três) meses após aquela submetida a exame pela fornecedora acionada, apresentando janelas de detecção com abrangência incidente em períodos diversos, o resultado negativo advindo do derradeiro exame não se revela apto a lastrear a invalidação da conclusão apurada pelos primeiros exames realizados – prova e contraprova -, porquanto referem-se a apurações havidas em intervalos temporais distintos.
6. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.